Tribunal: TJPA
Processo: 0803240-20.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803240-20.2021.8.14.0015

APELANTE: VICTOR HUGO SILVA ALMEIDA, RENATO DOS SANTOS SARATY PEGADO, HIGOR MENDES DA SILVA, MARCOS EDUARDO DA CRUZ NATIIVIDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA VEICULAR EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por HIGOR MENDES DA SILVA, RENATO DOS SANTOS SARATY PEGADO, VICTOR HUGO SILVA ALMEIDA e MARCOS EDUARDO DA CRUZ NATIVIDADE contra sentença condenatória pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal). Pleitos de nulidade da busca veicular, absolvição por ausência de individualização de condutas, descaracterização de porte compartilhado e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se a busca veicular realizada sem mandado judicial configura nulidade por ausência de fundada suspeita;
(ii) definir se há prova suficiente para condenação dos apelantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em modalidade compartilhada;
(iii) estabelecer se os elementos colhidos comprovam a prática de adulteração de sinal identificador de veículo;
(iv) determinar se a conduta dos apelantes configura o crime de resistência mediante violência;
(v) avaliar a legalidade da dosimetria das penas, especialmente quanto à aplicação da Súmula 231 do STJ e da agravante de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular é válida quando precedida de fundada suspeita, a qual se verifica no caso concreto diante da desobediência à ordem de parada, fuga em alta velocidade por diversos bairros e disparos de arma de fogo contra agentes públicos, configurando situação de flagrante delito nos termos do art. 244 do CPP.

A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando a prova originária decorre de situação de flagrante legalmente caracterizada, inexistindo violação a direito fundamental.

O porte ilegal de arma de fogo admite coautoria, sendo típica a conduta dos réus que, cientes da presença da arma no veículo, tinham pleno acesso e disponibilidade para seu uso, configurando porte compartilhado.

A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador resta demonstrada pela presença de placa clonada instalada no veículo e da original em seu interior, sendo irrelevante a ausência de prova da autoria direta da adulteração quando comprovado o uso consciente da placa falsa.

A resistência está caracterizada pela oposição ativa e violenta à abordagem legal dos agentes, consistente em fuga prolongada e disparos de arma de fogo, conduta corroborada por depoimentos policiais firmes e isentos, prestados sob o crivo do contraditório.

A atenuante de menoridade relativa foi corretamente reconhecida, mas sua aplicação não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja validade permanece reconhecida pelo STF (Tema 158 da repercussão geral) e pelo STJ (Tema 190 dos repetitivos).

A agravante de reincidência foi devidamente aplicada com base em certidão de antecedentes, estando preenchidos os requisitos dos arts. 61, I, e 64, I, do CP, sendo legítima a exasperação da pena com base em fundamentação concreta quanto às circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga em alta velocidade com disparos contra agentes públicos configura fundada suspeita que justifica busca veicular sem mandado.

2.

O porte ilegal de arma de fogo admite concurso de agentes, sendo suficiente a comprovação do conhecimento e da disponibilidade do artefato pelos ocupantes do veículo.

3.

A utilização de placa clonada configura o crime do art. 311 do Código Penal, ainda que não comprovada a adulteração direta pelos agentes.

4.

A resistência ativa e violenta à abordagem policial caracteriza o crime do art. 329 do Código Penal, sendo válida a coautoria quando há divisão de tarefas e unidade de desígnios.

5.

A Súmula 231 do STJ permanece válida e impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da atenuante de menoridade relativa.

6.

A reincidência deve ser reconhecida quando comprovada por certidão de antecedentes, autorizando a majoração da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240 a 244; CP, arts. 29, 59, 61, I, 64, I, 68, 311 e 329; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.04.2024.
STF, HC 249.506/SP (Info 1163).
STJ, HC 889.618/MG, j. 23.04.2024.
STJ, HC 877.943/MS, j. 18.02.2024.
STJ, AgRg no AREsp 2364362/RJ, j. 23.04.2024.
STJ, AgRg no AREsp 2400302/SP, j. 06.02.2024.
STJ, HC 198186/RJ, j. 17.12.2013.
STJ, AgRg no REsp 1978270/SP, j. 28.06.2022.
STJ, AgRg no REsp 2088057/RS, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcos Eduardo da Cruz Natividade, Higor Mendes da Silva, Victor Hugo Silva Almeida e Renato dos Santos Saraty Pegado, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), art. 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e art. 329, caput, do Código Penal (resistência), em concurso material (art. 69 do CP).

Conforme a denúncia (ID 25671533), no dia 8 de julho de 2021, por volta das 18h, na Rua Paes de Carvalho, bairro Centro, no município de Castanhal/PA, os denunciados foram presos em flagrante pela prática dos referidos delitos. Consta que, durante patrulhamento policial, os agentes visualizaram um automóvel Chevrolet Ônix, cor branca, placa JTV-6373, em atitude suspeita, determinando sua parada mediante sinais luminosos e sonoros.

O condutor Victor Hugo Silva Almeida não acatou a ordem e empreendeu fuga, sendo acompanhado pelos demais ocupantes do veículo, que efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, ensejando perseguição e troca de tiros. Após o cerco, os acusados foram detidos, tendo sido apreendidos um revólver calibre .38, munições deflagradas e uma placa veicular adulterada (QEF2605), além de aparelhos celulares.

O inquérito policial nº 00171/2021.100582-3 embasou a denúncia, recebida regularmente (ID 26477387). Após as respostas à acusação, sobreveio sentença (ID 26477562) que absolveu os réus quanto aos crimes dos arts. 15 da Lei nº 10.826/2003 e 180 do CP, com fundamento no art. 386, I e VII, do CPP, e os condenou pelos delitos do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, art. 311 do CP e art. 329 do CP, fixando as seguintes penas:

Victor Hugo Silva Almeida: 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, além de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto;
Renato dos Santos Saraty Pegado: 5 anos e 10 meses de reclusão e 24 dias-multa, mais 2 meses e 21 dias de detenção, em regime fechado;
Higor Mendes da Silva: mesma pena e regime que o anterior;
Marcos Eduardo da Cruz Natividade: 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam, em síntese:

a) Renato dos Santos Saraty Pegado e Victor Hugo Silva Almeida requerem absolvição quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sustentando ausência de prova de compartilhamento da arma e impossibilidade de aplicação da teoria do porte compartilhado; pedem também absolvição pelo crime do art. 311 do CP, alegando desconhecimento da adulteração da placa do veículo; e, quanto ao art. 329 do CP, afirmam inexistirem provas de resistência à prisão.

b) Marcos Eduardo da Cruz Natividade requer o afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

c) Higor Mendes da Silva suscita preliminar de nulidade da busca veicular, por ausência de fundada suspeita, pleiteando a desconsideração das provas obtidas. No mérito, pede absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o afastamento da agravante da reincidência.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões (IDs 26477593, 26477599 e 26477626), manifesta-se pelo desprovimento dos recursos, defendendo a higidez da prova e a correção da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28443296), por meio do Procurador Armando Brasil Teixeira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a busca e apreensão observou os ditames legais, que a teoria do porte compartilhado é aplicável ao caso e que não há fundamento jurídico para afastar a Súmula 231 do STJ.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida pelo apelante HIGOR MENDES DA SILVA quanto à alegada nulidade da busca veicular.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR

O apelante HIGOR MENDES DA SILVA sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita, invocando violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal e pretendendo aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar não comporta acolhimento.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A questão cinge-se, portanto, à verificação da existência de elementos concretos que justificassem a atuação policial.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP, de 11/04/2024, entendeu que a busca pessoal deve estar fundada em elementos objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito, sendo esta proibida com base em características como raça, sexo, orientação sexual, cor ou aparência física.

Em complemento, o STF, no julgamento do HC 249.506/SP (Info 1163), argui que a conduta de uma pessoa, em via pública, ao avistar a aproximação da viatura policial, muda repentinamente de direção na tentativa de fugir do local pode configurar fundada suspeita, nos termos dos artigos 240 a 244 do CPP, justificando, assim, a realização de busca pessoal sem ordem judicial.

A par disso, o STJ, em sede do HC 889.618-MG, julgado em 23/04/2024, entendeu que a tentativa de fugir da abordagem policial justifica a busca pessoal em via pública, devido à fundada suspeita de que o agente ocultava objetos ilícitos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise do HC 877.943-MS, 18/02/2024, sustenta que fugir repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura fundada suspeita, autorizando, dessa forma, a busca pessoal. Mas, a prova desse motivo deve ser bem fundamentada, sendo necessário escrutínio rigoroso para evitar narrações incoerentes ou inverossímeis.

Da análise detida dos elementos probatórios, verifica-se que a guarnição policial, durante patrulhamento ostensivo, avistou veículo com características que motivaram a abordagem. Determinada a parada mediante sinais sonoros e luminosos, o condutor não apenas ignorou a ordem legal, mas empreendeu fuga em alta velocidade, percorrendo diversos bairros da cidade. Durante o deslocamento, conforme relatado de forma harmônica pelas testemunhas, foram efetuados disparos de arma de fogo contra os agentes públicos.

A testemunha Adriano Moraes Gonçalves afirmou que "uma viatura pediu apoio, que fez acompanhamento de um veículo, que empreendeu fuga, que começou no Jaderlândia e encerrou no centro da cidade, o veículo passou por vários bairros da cidade, colocando em risco a vida de várias pessoas, que efetuaram disparos em direção à viatura". A testemunha Francisco Macêdo Junior corroborou: "tentaram abordar, que não parou, solicitaram apoio, não parava".

A configuração de fundada suspeita não exige certeza absoluta quanto à prática delitiva, mas elementos objetivos e verificáveis que indiquem probabilidade razoável de ilicitude. No caso concreto, a desobediência à ordem de parada, seguida de fuga e disparos de arma de fogo, configura situação de flagrante delito que não apenas autoriza, mas impõe a perseguição e subsequente busca veicular.

Diversamente do alegado pela defesa, não se trata de abordagem motivada exclusivamente pela placa do veículo ou pela presença de película nos vidros, mas de situação flagrancial deflagrada pela conduta dos próprios ocupantes ao empreenderem fuga e efetuarem disparos contra agentes públicos no exercício regular de suas funções.

A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se quando a prova originária é obtida mediante violação de direitos fundamentais, contaminando as provas subsequentes. No presente caso, inexiste ilicitude na prova originária, uma vez que a busca veicular decorreu de situação de flagrante delito plenamente caracterizada.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

DO MÉRITO

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003)

Os apelantes RENATO DOS SANTOS SARATY PEGADO e VICTOR HUGO SILVA ALMEIDA sustentam a impossibilidade de condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, alegando que a acusação não demonstrou o compartilhamento do revólver nem identificou quem efetivamente portava a arma ou efetuou os disparos.

A insurgência não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo laudo pericial de potencialidade lesiva, que atestou tratar-se de arma de fogo tipo revólver calibre 38, marca Taurus S/A, número de série OA198914, em perfeitas condições de funcionamento e com capacidade de produzir disparos. O auto de apreensão comprova que, além da arma, foram encontradas três munições calibre 38 intactas e oito cápsulas deflagradas no interior do veículo.

Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas foram harmônicos em confirmar que a arma foi localizada no interior do veículo ocupado pelos quatro apelantes. A testemunha Adriano Moraes Gonçalves esclareceu que "a arma estava na parte de trás, embaixo, no assoalho do carro, próximo aos bancos traseiros", acrescentando que "a arma ainda estava municiada, que estava carregada com seis".

A questão da configuração do porte compartilhado merece análise detida. O tipo penal do artigo 14 da Lei 10.826/2003 não exige condição especial do sujeito ativo nem que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por único agente. Cuida-se de crime unissubjetivo que, embora possa ser praticado individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA . SÚMULA N. 7 DO STJ. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. ADMISSIBILIDADE DO CONCURSO DE PESSOAS . DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR . PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. AGRAVANTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. "Extrai-se da redação do art . 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas" (HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019 .)

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2364362 RJ 2023/0172425-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 23/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

Para a caracterização do porte compartilhado, exige-se a demonstração de que os agentes tinham conhecimento da presença da arma e plena disponibilidade para seu uso, configurando unidade de desígnios na empreitada delitiva.

No caso concreto, as circunstâncias evidenciam inequivocamente que todos os ocupantes do veículo tinham ciência da presença da arma e disponibilidade para seu emprego. A conduta conjunta de empreender fuga, a permanência no interior do veículo durante toda a perseguição e os disparos efetuados revelam comunhão de propósitos incompatível com a alegação de desconhecimento.

Conforme consignado na sentença recorrida, "todos os réus tinham ampla liberdade para o emprego da referida arma de fogo". A localização do artefato bélico no assoalho do veículo, em área acessível a todos os ocupantes, corrobora tal conclusão.

A defesa sustenta que a acusação não individualizou a conduta de cada réu, não identificando quem efetivamente portava a arma ou efetuou os disparos. A assertiva ignora a própria natureza do porte compartilhado, que prescinde da identificação precisa de quem detinha fisicamente a arma em determinado momento, bastando a comprovação do acesso e disponibilidade por todos os agentes.

Assim, restaram comprovadas materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

Nestes termos, cito entendimento da Corte Superior de Justiça:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO . CRIME COMUM. ADMISSIBILIDADE DO CONCURSO DE PESSOAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1 . O crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa. 2. Não se exigindo qualquer qualidade especial do sujeito ativo, não há dúvidas de que se admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo, não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas do delito em comento . 3. Ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Precedentes.

(STJ - HC: 198186 RJ 2011/0037051-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2014)

A Defesa sustenta que a acusação não individualizou a conduta de cada réu, não identificando quem efetivamente portava a arma ou efetuou os disparos. A assertiva ignora a própria natureza do porte compartilhado, que prescinde da identificação precisa de quem detinha fisicamente a arma em determinado momento, bastando a comprovação do acesso e disponibilidade por todos os agentes.

Assim, restaram comprovadas materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL)

Os apelantes RENATO DOS SANTOS SARATY PEGADO e VICTOR HUGO SILVA ALMEIDA alegam desconhecimento quanto à adulteração da placa do veículo, sustentando que o automóvel pertenceria à esposa de um dos acusados e que eram meros passageiros.

A tese defensiva não encontra amparo nos elementos probatórios.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo pericial que atestou a existência de placa adulterada (JTV6375) instalada no veículo Chevrolet Onix, cuja placa original (QEF2605) foi localizada no interior do automóvel. A pesquisa realizada comprovou que a placa instalada pertencia originalmente a veículo Fiat Pálio, caracterizando típica clonagem.

O tipo penal do artigo 311 do Código Penal pune quem adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor. A conduta não se limita à adulteração material, abrangendo também a utilização de placas clonadas, conforme pacificada jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TIPICIDADE DA CONDUTA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Em relação à arguida atipicidade da conduta, tem-se que "a conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908 .093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). 2. O Tribunal, ao valorar a prova, comprovou os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o ora agravante foi encontrado na posse da motocicleta com a placa alfanumérica pertencente a outro veículo, além de estar com o lacre rompido, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu com ele, de acordo com as circunstâncias da apreensão, os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial. Conforme destacou a Corte estadual, as alegações da defesa não encontravam lastro no substrato probatório dos autos . [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2400302 SP 2023/0225682-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

No caso concreto, nenhum dos apelantes trouxe elementos convincentes que afastassem o conhecimento quanto à adulteração. A alegação de que o veículo pertenceria à esposa de um dos acusados não foi devidamente comprovada documentalmente. Ademais, ainda que verdadeira tal assertiva, não afastaria a responsabilidade dos ocupantes que trafegavam em veículo ostentando placa adulterada, especialmente considerando que a placa original estava no interior do automóvel.

A circunstância de terem empreendido fuga quando determinada a parada policial reforça a consciência quanto à irregularidade do veículo. A conduta de pessoas que desconhecem ilicitude não é empreender fuga e efetuar disparos contra agentes públicos, mas colaborar com a fiscalização.

Assim, demonstradas materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL)

Os apelantes RENATO DOS SANTOS SARATY PEGADO e VICTOR HUGO SILVA ALMEIDA sustentam ausência de individualização das condutas quanto ao crime de resistência, alegando que a acusação não identificou qual dos ocupantes tentou empreender fuga a pé.

A irresignação não comporta acolhimento.

O tipo penal do artigo 329 do Código Penal pune quem se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. A configuração do delito exige conduta ativa de oposição, não bastando mera resistência passiva.

No caso concreto, a prova testemunhal demonstrou de forma inequívoca que os apelantes se opuseram ativamente à execução de ato legal mediante emprego de violência contra os agentes públicos. A testemunha Francisco Macêdo Junior afirmou que "tentaram abordar, que não parou, solicitaram apoio, não parava". A testemunha Adriano Moraes Gonçalves confirmou que "o motorista de tal veículo não obedeceu à ordem de parada dos policiais e empreendeu fuga" e que "começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição".

A conduta de desobedecer ordem de parada, empreender fuga e efetuar disparos contra agentes públicos configura inequivocamente resistência mediante violência. Não se trata de mera desobediência ou resistência passiva, mas de oposição ativa e violenta à execução de ato legal.

A alegação de ausência de individualização das condutas não procede. Todos os ocupantes do veículo participaram da conduta de resistência: o motorista ao empreender fuga, os demais ao permanecerem no veículo durante a perseguição e ao efetuarem disparos contra os agentes públicos. A unidade de desígnios e a divisão de tarefas na empreitada criminosa caracterizam coautoria no delito de resistência.

Outrossim, a Corte de Justiça consolidou entendimento sobre a validade do depoimento policial, colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. [...] 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Os depoimentos prestados em juízo foram harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, não havendo qualquer indício de parcialidade ou inveracidade. A defesa não trouxe elementos concretos que desautorizassem os testemunhos dos agentes públicos.

Registre-se que a sentença recorrida consignou corretamente a inaplicabilidade do parágrafo 1º do artigo 329 do Código Penal, uma vez que, embora tenha ocorrido resistência, os agentes públicos lograram êxito em executar o ato legal, detendo os acusados. Assim, a condenação deu-se pela forma simples do delito (caput).

Demonstradas materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de resistência.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Do pleito de aplicação da atenuante de menoridade relativa abaixo do mínimo legal (MARCOS EDUARDO DA CRUZ NATIVIDADE)

O apelante MARCOS EDUARDO DA CRUZ NATIVIDADE postula o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça mediante técnica do overruling, para que seja aplicada a atenuante de menoridade relativa com redução da pena abaixo do mínimo legal.

A pretensão não pode ser acolhida.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". O enunciado consolida interpretação sistemática dos artigos 59, 65, 67 e 68 do Código Penal, estabelecendo limitação à discricionariedade judicial na segunda fase do procedimento trifásico de aplicação da pena.

É entendimento consolidado na jurisprudência na Corte de Justiça pela plena validade da súmula 231, não havendo que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal. Nestes termos, cito julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA . ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal . Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2 . Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n . 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n . 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Registre-se que a sentença recorrida reconheceu a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante, consignando-a expressamente na fundamentação. Contudo, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao precedente vinculante do Tema 158 da repercussão geral, manteve a pena no mínimo legal. Não houve, portanto, desconsideração da circunstância atenuante, mas correta aplicação da legislação e da jurisprudência vinculante.

A existência de institutos de justiça penal negociada, invocada pela defesa, não justifica a revisão da Súmula 231, pois tais instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral de dosimetria.

Assim, inexistindo demonstração de alteração no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 158 da repercussão geral, não cabe a esta Corte Estadual proceder à superação de precedente vinculante, sob pena de violação ao sistema de uniformização jurisprudencial e ao princípio da segurança jurídica.

Mantenho, portanto, a dosimetria estabelecida na sentença recorrida.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA (HIGOR MENDES DA SILVA)

O apelante HIGOR MENDES DA SILVA postula revisão da dosimetria, alegando incorreta valoração das circunstâncias do crime e indevida aplicação da agravante de reincidência.

Quanto às circunstâncias do crime, a sentença recorrida fundamentou de forma adequada e concreta a exasperação, consignando que "os réus, além de se oporem à execução de ato legal, locomoveram-se do bairro do Jaderlândia até a feira da Ceasa, em Castanhal/PA, onde foram detidos. Inclusive, foram feitos disparos de arma de fogo em face dos agentes públicos, expondo em risco, além da vida dos policiais, a incolumidade física de transeuntes da via pública".

A fundamentação não constitui mera referência a elementos do tipo penal, mas valoração concreta das circunstâncias em que os crimes foram praticados. A perseguição por diversos bairros da cidade, colocando em risco a população, e os disparos de arma de fogo contra agentes públicos revelam maior gravidade e reprovabilidade que o padrão normalmente verificado nos delitos em questão.

A Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que "a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". No caso concreto, a fundamentação atende aos requisitos de concretude e especificidade exigidos pela jurisprudência.

Quanto à agravante de reincidência, a certidão de antecedentes criminais comprova que o apelante possuía condenação definitiva transitada em julgado à época dos fatos, com execução penal em andamento (processo 0090015-02.2015.8.14.0009). A situação enquadra-se perfeitamente na hipótese do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cumpridos os requisitos do artigo 64, inciso I, do mesmo diploma legal.

A defesa não trouxe elementos aptos a infirmar a aplicação da agravante, limitando-se a questionamento genérico. Mantém-se, portanto, a dosimetria estabelecida na sentença recorrida.

A instrução processual produziu prova robusta e convincente quanto à prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo e resistência pelos apelantes. Os depoimentos das testemunhas foram harmônicos, coerentes e compatíveis com os laudos periciais e demais elementos probatórios.

A sentença recorrida analisou criteriosamente todas as circunstâncias do caso concreto, valorou adequadamente as provas produzidas e aplicou corretamente a legislação penal e processual penal. A dosimetria das penas observou o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente o precedente vinculante do Tema 158 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

As teses defensivas, embora respeitáveis, não trouxeram elementos suficientes para infirmar o juízo condenatório ou a dosimetria estabelecida, limitando-se a reiterar argumentos adequadamente rechaçados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025